Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICULAR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. EMPREGO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITDA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

2. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo é medida que se impõe.

3. 2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, sendo prescindível que o bem subtraído seja encontrado na posse do acusado.

4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme alegado pela vítima.

5. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.